Tribunal: TJDFT
Processo: 0731439-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731439-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIO DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDOS: WAGNER ALVES XAVIER, JOSÉ CAETANO DA SILVA, GERALDO NATALÍCIO DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VISTORIA DE INÍCIO E DE SAÍDA. NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DO BEM. 1. A parte autora ajuizou ação para compelir o pagamento de R$ 3.070,00 (três mil e setenta reais), devidos a título de reparos no imóvel locado para as partes rés. Para tanto, alega terem sido verificados danos (soleira, portão, fogão, etc.) na vistoria de saída e que o contrato determina a devolução do imóvel nas mesmas condições de entrada. 2. A sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos da inicial e da reconvenção. Para tanto, fundamentou que a vistoria final foi realizada unilateralmente, de modo não ter sido possível contrastar o estado do bem no momento da ocupação e da devolução. Entendeu, também, não existir relação de consumo entre as partes e nem a comprovação do pagamento indevido, acrescido da má-fé. A parte autora apresentou recurso de apelação, no qual defende que o laudo de saída apresentado não possui natureza unilateral, pois realizada por empresa terceirizada, estranha à relação contratual original. Aponta que o próprio locatário afirmou ser necessário realizar alguns reparos no imóvel e requer a condenação solidária dos requeridos. 3. As partes não divergem na necessidade de realização de reparos no bem, tornando este ponto incontroverso nos autos. No entanto, a divergência quanto à autoria e à extensão das avarias permanece. Intimadas a se manifestarem, as partes não produziram substrato probatório suficiente para solucionar a lide quanto à autoria e extensão dos danos ao imóvel, e nem se o desgaste decorreu do uso regular do bem. 4. A jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de ser necessária a efetiva demonstração do estado do bem no início e no final da locação, não bastando afirmação de existência de avarias para configurar a necessidade de reparos por parte do locatário. 5. O contrato de locação firmado entre as partes aduz que o imóvel foi entregue nas condições descritas no termo de vistoria devidamente assinado pelas partes (íntegra o contrato), confessando o locatário receber o imóvel em perfeitas condições e a devolvê-lo nas mesmas condições nas quais recebeu, momento em que se procederá nova vistoria no momento da entrega das chaves (cláusula VII). A propósito, o parágrafo 2o desta cláusula estabelece que constatada a necessidade de reparo no imóvel em decorrência de uso indevido, o locador apresentará ao locatário um orçamento prévio assinado por profissional do ramo, sendo-lhe facultado o pagamento dos valores ou a realização dos reparos, de modo a cessar a locação unicamente com o “termo de entrega de chaves e vistoria”, firmado pelo locador ou seu administrador. 6. Os documentos presentes nos autos demonstram a realização do laudo de vistoria final em 02/04/2018 (ID 29178509) e a restituição das chaves em 05/04/2018 (ID 29177452). Realizada a vistoria final e devolvida a chave da casa, resta encerrada a locação entre as partes, não podendo o locador inverter o procedimento previsto em contrato para se insurgir contra o estado do bem (“venire contra factum proprium”). 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, afirmando ser cabível a condenação solidária dos recorridos ao pagamento dos reparos no imóvel, porque o laudo de saída apresentado não possui natureza unilateral, pois realizada por empresa terceirizada, estranha à relação contratual original. Requer no ID 33911537 – Pág. 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA (OAB/DF 38.868). Em contrarrazões, apenas o recorrido WAGNER ALVES XAVIER requer a majoração os honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022). Isso porque “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 30668946 – Pág. 6, verbis: Ademais, o contrato de locação firmado entre as partes (ID 73248364) aduz que o imóvel foi entregue nas condições descritas no termo de vistoria devidamente assinado pelas partes (íntegra o contrato), confessando o locatário receber o imóvel em perfeitas condições e a devolvê-lo nas mesmas condições nas quais recebeu, momento em que se procederá nova vistoria no momento da entrega das chaves (cláusula VII). A propósito, o parágrafo 2o desta cláusula estabelece que constatada a necessidade de reparo no imóvel em decorrência de uso indevido, o locador apresentará ao locatário um orçamento prévio assinado por profissional do ramo, sendo-lhe facultado o pagamento dos valores ou a realização dos reparos, de modo a cessar a locação unicamente com o “termo de entrega de chaves e vistoria”, firmado pelo locador ou seu administrador. Portanto, os documentos presentes nos autos demonstram a realização do laudo de vistoria final em 02/04/2018 (ID 29178509) e a restituição das chaves em 05/04/2018 (ID 29177452). Realizada a vistoria final e devolvida a chave da casa, resta encerrada a locação entre as partes, não podendo o locador inverter o procedimento previsto em contrato para se insurgir contra o estado do bem (“venire contra factum proprium”). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA (OAB/DF 38.868). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015